Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-20.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. COBRANÇA DE CHEQUE. AÇÃO FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. VENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No sistema da Lei dos Juizados, ao contrário da Justiça Tradicional, opera-se a revelia quando o réu não comparece à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento.
2. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
3. Na hipótese, a alegação do autor de que o réu comprou produtos de limpeza e não efetuou o pagamento acordado não foi descredenciada pela prova dos autos, que contempla cheque no valor do débito (ID 68859805) e áudio em que o réu admite a dívida (ID 68860029).
4. Se o cheque foi emitido em 21/11/2020, não está prescrita a pretensão de cobrança exercida em 19/9/2024.
5. "Uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ.” (AgInt nos EAREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 3/8/2020)
6. Diante da revelia do réu e do cenário fático-jurisprudencial, merece ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido do autor para condenar o réu a pagar R$ 3.200,00.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.